Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714015-09.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO JOSE DA CRUZ APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto por LEANDRO JOSE DA CRUZ contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BANCO VOTORANTIM S.A., indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 330, III e IV, do CPC, e julgou o processo extinto. Compulsando os autos, verifico que a ausência de comprovação do preparo recursal. Embora o apelante alegue em seu recurso que é beneficiário da justiça gratuita (fl. 1 - ID 70755252), não há na origem qualquer decisão que defira tal benesse em seu favor. Logo, não sendo o recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, verifico a ausência de comprovação do preparo recursal. No concernente à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Diante do exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator